Tribunal: TJMT
Processo: 1058911-31.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1058911-31.2025.8.11.0001.
Origem: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: JULIA ADRIANA GUTIERREZ COSTA
Recorrida: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE APARELHO CELULAR EM PLATAFORMA DE MARKETPLACE. POSTERIOR BLOQUEIO DE IMEI POR REGISTRO DE ROUBO/FURTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE O BLOQUEIO E A CONDUTA DO FORNECEDOR OU DA PLATAFORMA. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A autora alegou ter adquirido, por meio da plataforma Mercado Livre, um aparelho celular Motorola Moto G54 5G, anunciado como novo, pelo valor de R$ 1.061,00, pago via PIX ao Mercado Pago. Após alguns meses de uso, constatou que o IMEI do aparelho foi bloqueado por solicitação da Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais, em razão de registro de furto ou roubo. Sustenta que tentou solucionar a questão administrativamente com a vendedora, sem êxito, requerendo indenização por danos morais..
2. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “A controvérsia reside em determinar se houve falha na prestação dos serviços do requerido apta a gerar indenização por danos morais.A autora sustenta que o aparelho adquirido, anunciado como novo, apresentou bloqueio de IMEI vários meses após a compra, resultante de registro de roubo/furto. Contudo, não há nos autos comprovação mínima de que tal bloqueio decorreu de falha imputável ao requerido, seja por vício do produto, seja por defeito no serviço de intermediação.Limitou-se a juntar consulta de IMEI indicando a existência de impedimento por perda/roubo, sem, entretanto, demonstrar qual a origem da restrição, quando ela ocorreu e, sobretudo, como tal situação se vincularia à atuação das empresas requerida – Id. 205631494:
Os documentos colacionados não permitem afirmar sequer que a restrição seja anterior à compra ou que derive de fraude praticada na plataforma. A autora não comprovou que o bloqueio do IMEI decorreu de ação ou omissão do requerido, ou que este teria deixado de cumprir obrigação legal ou contratual capaz de vincular sua responsabilidade.O Código de Defesa do Consumidor assegura proteção ao consumidor, mas não dispensa inteiramente a produção de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, CPC; art. 6o, VIII, CDC). A inversão do ônus da prova não autoriza presunções absolutas, tampouco supre inexistência total de elementos que conectem o dano às rés.
O Mercado Livre, conforme amplamente reconhecido em jurisprudência consolidada, exerce atividade típica de marketplace, aproximando compradores e vendedores. A mera disponibilização de plataforma digital de intermediação não implica corresponsabilidade automática por vícios do produto quando inexistentes indícios de falha estrutural do serviço.No caso concreto, a autora recebeu o produto, não há prova de defeito físico ou funcionamento irregular imputável ao fabricante, o bloqueio do IMEI surgiu após meses de uso e inexiste demonstração de conduta negligente da plataforma.É imprescindível prova mínima para caracterizar a falha na prestação do serviço, o que não se verificou.Nesse sentido segue o entendimento:“E M E N T A. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO VALOR REAL DA DÍVIDA OU DA QUITAÇÃO PRÉVIA. ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA INVERSÃO DO ÔNUS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso inominado desprovido. Tese de julgamento: A demonstração do valor real da dívida, da inexistência de outros contratos inadimplidos e da falha na prestação do serviço é indispensável para a configuração da responsabilidade civil em ações que envolvem suposta cobrança indevida ou pagamento em duplicidade. A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não é automática, exigindo verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, conforme previsto no art. 6o, VIII, do CDC. A ausência de comprovação de falha na prestação do serviço ou de conduta ilícita pela fornecedora de serviços impede a condenação por danos materiais ou morais. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1037288-10.2022.8 .11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 25.07 .2024, DJE 26.07.2024.” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10116691320248110001, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 17/02/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2025)“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPROCEDÊNCIA - DIREITO DO CONSUMIDOR - ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO PRODUTO (AFUNDAMENTO DO COLCHÃO) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se dos autos não ressai minimamente qualquer evidência de defeito no produto, ou mesmo que o autor tenha denunciado o defeito junto às requeridas, por exemplo, com a juntada de fotos, protocolo de ligações e mensagens de WhatsApp, não há como albergar sua pretensão à devolução do colchão, ressarcimento pelo valor pago e reparação por danos morais. Sentença de improcedência mantida.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000520-50 .2019.8.11.0080, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2023)Diante da ausência de prova do nexo causal entre a conduta do requerido e o bloqueio do aparelho, inexiste o ato ilícito indispensável à configuração da responsabilidade civil.3 – DISPOSITIVO Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sugiro a rejeição das preliminares suscitadas e opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial.Sem custas e sem honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95
3. A responsabilidade civil nas relações de consumo exige demonstração mínima do fato constitutivo do direito alegado, cabendo ao consumidor comprovar a existência de falha na prestação do serviço ou defeito do produto, nos termos do art. 373, I, do CPC.
4.A autora limitou-se a juntar consulta de IMEI indicando restrição por perda ou roubo, sem demonstrar a origem da restrição, o momento em que foi registrada ou sua vinculação com a conduta das empresas demandadas.
5.Os documentos apresentados não permitem concluir que o bloqueio do IMEI seja anterior à aquisição do aparelho ou que decorra de fraude ou irregularidade ocorrida na plataforma de intermediação.
6.A atividade de marketplace exercida pela plataforma digital consiste na intermediação entre compradores e vendedores, não implicando corresponsabilidade automática por eventuais vícios do produto, na ausência de prova de falha estrutural do serviço.
7. O aparelho foi recebido e utilizado pela autora por meses, inexistindo prova de defeito físico ou de irregularidade imputável ao fabricante ou à plataforma.
8. A ausência de prova do nexo causal entre a conduta das rés e o bloqueio do aparelho impede o reconhecimento de ato ilícito e, consequentemente, da responsabilidade civil.
9.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058911-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIA ADRIANA GUTIERREZ COSTA - CPF: 062.706.961-43 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026